Tribunal: TJSP
Processo: 0004896-93.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa Natural - Indeferimento - Presunção relativa afastada - Concessão de prazo para apresentação de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada - Apelante que deixou o prazo correr in albis - Ausência de comprovação idônea da momentânea impossibilidade financeira de recolher as custas do processo - Conjunto probatório insuficiente à demonstração da condição de

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa Natural - Indeferimento - Presunção relativa afastada - Concessão de prazo para apresentação de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada - Apelante que deixou o prazo correr in albis - Ausência de comprovação idônea da momentânea impossibilidade financeira de recolher as custas do processo - Conjunto probatório insuficiente à demonstração da condição de necessidade alegada - Pedido da gratuidade da justiça indeferido com determinação para que o apelante recolha, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo recursal, sob pena de deserção.